Tribunal: TJSP
Processo: 9214497-67.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Posicionamento compatível com as orientações firmadas pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Julgado mantido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 9214497-67.2009.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Posicionamento compatível com as orientações firmadas pelo STF no RE 870.947

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Posicionamento compatível com as orientações firmadas pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Julgado mantido.